Tribunal: STF
Processo: AI 859236
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.02.2010.



    O art. 557, caput, do Código de Processo Civil, prevê: “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 



    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que a discussão relativa à incidência do teto sobre a pensão especial de ex-combatente é matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.